Tribunal: TJPA
Processo: 0806526-46.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806526-46.2024.8.14.0000

PACIENTE: DHWTT ALCEU FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0806526-46.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0802527-40.2024.8.14.0015

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES

PACIENTE:

DHWTT ALCEU FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA:

2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_____________

HABEAS CORPUS
. ILEGALIDADE DE INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO STF, STJ, TJPA E CORTE IDH. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Impetração de
habeas corpus
contra ato que manteve a prisão provisória do paciente, fundamentada em provas obtidas através de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, contrariando princípios constitucionais.

2.

Aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 603616 - Tema 280, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no HC 598.051, da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia) que enfatizam a necessidade de justificação para ingressos domiciliares sem mandado.

3.

Ingresso domiciliar realizado com base apenas em denúncia anônima, sem a devida fundamentação ou procedimentos de verificação, constituindo uma prática ilegítima e uma violação direta aos direitos fundamentais do paciente.

4.

Aplicação das diretrizes aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 603616 - Tema 280; Superior Tribunal de Justiça (STJ) no HC 598.051; Tribunal de Justiça do Pará (TJPA); e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia), os quais enfatizam a necessidade de justificação idônea para ingressos domiciliares sem mandado.

5.

Concedida a ordem de habeas corpus para anular todas as provas obtidas a partir do ingresso ilegal na residência do paciente.

6.

Determinação do trancamento da ação penal por falta de justa causa, apoiando-se na aplicação dos precedentes do STF, STJ, TJPA e da Corte IDH, em conformidade com o art. 5º, LVI, da CF/88.

7.

Ordem conhecida e concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806526-46.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0802527-40.2024.8.14.0015

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:

CAROLINNE ARAUJO LISBOA MAUES

PACIENTE:

DHWTT ALCEU FERREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA:

2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Carolinne Araujo Maués (OAB-PA 27.716), em favor de
DWHTT ALCEU FERREIRA LIMA
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal – PA que, nos autos do processo criminal nº.

0802527-40.2024.8.14.0015, manteve a prisão provisória do paciente.

A impetrante alegou, basicamente, a ilegalidade do ingresso policial forçado na residência do paciente sem autorização judicial, requerendo, portanto, a nulidade das provas obtidas com a diligência com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 60361 - Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051) sobre a questão.

Nesses termos, formulou pedido liminar para imediata liberação do coacto mediante revogação de sua prisão preventiva e, no mérito, requereu a concessão da ordem para ver o trancamento da ação penal na origem mediante rejeição de denúncia por falta de justa causa (id 19143105).

Juntou documentos (id

19143106 – 19143109 - Pág. 15).

Decisão rejeitando pedido liminar (id 19300074).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id19433190).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opina pela denegação da ordem (id 19492848).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação, conheço da impetração e passo ao exame do mérito.

No mérito, adianto que a ordem deve ser concedida.

Explico.

Observo que a questão central da impetração se foca na legalidade do ingresso dos policiais militares na residência onde a coacto fora detido em flagrante e, a julgar pelos elementos probatórios coletados, tudo leva a crer que essa diligência se reveste de ilicitude apta a macular o acervo de provas obtido com sua realização.

Inicialmente, constato que toda a diligência policial foi motivada por denúncia anônima e, posteriormente, documentada sem devido detalhamento nos autos, sendo inconclusivas as declarações prestadas pelos agentes estatais no sentido de revelar a lisura do procedimento adotado no dia do fato.

Segundo os relatos apresentados pelos policiais, no dia do fato, após receberem uma denúncia anônima de prática de tráfico de drogas na Rua Americano, no Bairro Santa Helena, no município de Castanhal-PA - denúncia esta, registro, que nada esclarecia sobre a pessoa envolvida, tampouco, o endereço exato do delito -, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o local e, lá chegando, teriam avistado o ora coacto que, por sua vez, ao perceber a presença da viatura policial teria corrido para a lateral de uma casa e arremessado um objeto no solo.

Sucede que, nesse momento, o paciente teria sido capturado e submetido a uma revista pessoal, quando, então, teriam sido apreendidas em seu poder uma porção de entorpecente vulgarmente conhecido como "cocaína" e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e, ainda, no local onde teria o objeto supramencionado, mais uma porção da droga conhecida como "maconha" foi apreendida, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante que ora se combate por meio da impetração.

Por outro lado, em termo de interrogatório, o custodiado alegou que estava dentro de sua casa com sua companheira quando os policiais invadiram o imóvel e realizaram uma busca pelo local, ocasião em que uma porção de "cocaína" e "maconha" que seriam destinadas ao seu consumo pessoal foram apreendidas, negando, portanto, que estaria em via pública e que teria fugido para lateral de uma residência.

Diante desse cenário, é dizer, em que não há registro nos autos gravação ou elemento probatório idôneo a demonstrar o consentimento válido do morador para o ingresso dos agentes estatais em domicílio alheio, somado ao fato de que os próprios policiais afirmaram que o coacto fora detido na lateral de uma casa, sem, contudo, descreverem que imóvel seria esse, concluo que essa diligência se revela absolutamente questionável, havendo, portanto, dúvida razoável acerca de sua legalidade, não podendo ser ela referendada com amparo somente em denúncia anônima, haja vista a alta carga de subjetivismo da qual se reveste a suspeita originada desse tipo de notícia de crime sem devida averiguação ou investigação prévias de sua verossimilhança.

Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n. 603.616/RO[1]

(Tema 280 - Repercussão Geral), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é permitida em situações excepcionais, com necessidade de justificativa concreta, imediata e posteriormente submetida a um controle rigoroso de legalidade.

Friso que essa diretriz estabelecida pelo STF também é perfilhada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que, no julgamento do
Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia[2]
, ocorrido em 18/10/2022, destacou que “
o consentimento não deve ser considerado arbitrariamente para permitir a busca domiciliar quando não houver suspeita razoável de que a situação seja de flagrante
" e que a busca sem mandado judicial, ainda que com consentimento, só pode ser realizada quando existir prévia e fundamentada constatação de flagrante, corroborada por elementos objetivos.

No ponto é válido destacar, ainda, o precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
HC 598.051/SP[3]
. É dizer, na linha do entendimento firmado pelo STF e pela Corte IDH, a Corte Cidadã assentou, neste julgado, que ausente fundada suspeita, claramente documentada e justificada, torna-se ilegítima qualquer prova derivada de ingresso policial em casa alheia e, ainda, que as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência.

A somar, ainda segundo STJ[4]
, a prisão em flagrante do suspeito mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial ou declaração assinada pelo morador expressando seu consentimento, não pode derivar de simples desconfiança, apoiada em tirocínio policial, como por exemplo, em mera “
atitude suspeita
", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva.

Então, seguindo o entendimento dos tribunais superiores, é imperativo que a prova obtida por meio dessa violação de domicílio seja considerada ilícita, conforme o art. 5º, LVI, da CF/88, sobretudo, porque o ônus da prova da legalidade da diligência policial, como dito anteriormente, cabe ao Estado. Com efeito, na ausência de evidências robustas, como gravações em áudio e vídeo, depoimentos de testemunhas, declaração assinada pelo morador etc., quaisquer dúvidas devem militar em favor do ora paciente.

Em complemento, destaco que, de igual forma, esta corte possui precedentes recentes no sentido de seguir esse entendimento em casos similares que foram objeto de sua apreciação, dentre os quais cito os acórdãos firmados no julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº. 0809872-26.2020.8.14.0006[5], de relatoria da Desa. Vania Valente Fortes Bitar e da Apelação Criminal nº. 0371034-93.2019.8.14.0045[6]
, de minha própria relatoria que, ao final, chegaram à conclusão de que a prova era ilícita, sendo, pois, reconhecida que a prisão provisória era ilegal e, ainda, determinado o trancamento da ação penal correlata ou a absolvição do réu.

Em suma, a ordem deve ser concedida.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e concedo
a ordem de
habeas corpus
para
:

1.

declarar a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso ilegal no domicílio do paciente
e de todas as demais provas delas decorrentes; e

2.

por conseguinte, determinar
a rejeição da denúncia
ofertada na origem, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da falta de justa causa para a persecução penal, decorrente da origem ilícita das provas;

3.

E, como consectário,
revogar a prisão preventiva
decretada contra o paciente, ordenando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser assinado e cadastrado pelo Juízo de origem no BNMP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia. Sentença de 18 de outubro de 2022.

3 Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

4 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

5 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO, DECLARANDO NULAS AS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – 1) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO DA FORÇA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL, COM RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPROVIMENTO – A LEGALIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA FORÇA POLICIAL SEM ORDEM JUDICIAL SE ENCONTRA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DILIGÊNCIA, A QUAL NÃO SE ENCONTRA SATISFATORIAMENTE CONFIGURADA PELOS ELEMENTOS CARREADOS AO INQUÉRITO A PARTIR DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO POLICIAIS, MACULANDO AS PROVAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023).

6 APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOMICILIAR. DILIGÊNCIA DESENCADEADA TÃO SOMENTE POR DENÚNCIAS ANÔNIMAS, SEM REALIZAÇÃO DE OUTRAS INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. ÔNUS ESTATAL. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023).

Belém, 13/06/2024